Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. DOLO NÃO COMPROVADO. MEDIDAS ATÍPICAS. ADI 5941. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 774 do Código de Processo Civil - CPC estabelece como atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, entre outras, "intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus".
2. Para incidência da multa não basta a frustração de localização de bens penhoráveis, necessário avaliar o dolo ou culpa grave do devedor. Deve ser demonstrada, ao menos por indícios, a ocultação de patrimônio pelo devedor, que atua em desconformidade com o princípio da cooperação (art. 6o, CPC).
3. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada.
5. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. O objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Somente podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indícios de eficácia da medida.
6. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
7. No caso, tanto a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH quanto a proibição de participar de concursos públicos e licitações são medidas ineficazes. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das referidas medidas executivas.
8. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema Sisbajud foi realizada em 2021. A renovação da diligência é adequada à localização de bens, pois decorrido tempo relevante desde a última busca.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.